Tribunal: TJMT
Processo: 1028141-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028141-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 08.580.844/0001-60 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JESSICA ALVES DE AQUINO SOUZA - CPF: 029.367.521-08 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DA RÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. VIA RECURSAL ADEQUADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR CORRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor de instituição de ensino, referente à cobrança de mensalidades inadimplidas decorrentes de curso de especialização, no valor de R$ 99.425,55.

2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) reconhecimento da ausência de prova escrita apta à ação monitória; (iii) reconhecimento da inexistência de certeza e liquidez do débito e (iv) reconhecimento de excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) verificar se os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória e (iii) analisar a alegação de excesso de cobrança

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia é predominantemente documental e as partes não indicam prova útil à solução da causa.

5. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a apresentação de contrato formal quando o conjunto documental demonstra a existência da relação jurídica e o inadimplemento da obrigação.

6. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a indicação do valor reputado correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 702, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I e II; 700; 702, §2o; 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1008573-55.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1028141-03.2023.8.11.0041

APELANTE:

JESSICA ALVES DE AQUINO SOUZA

APELADO:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JESSICA ALVES DE AQUINO SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (proc. n. 1028141-03.2023.8.11.0041), julgou procedente o pedido “
a fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito da parte Autora no valor de R$ 99.425,55 (noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (SELIC) a partir dos respectivos vencimentos
”, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, a despeito da necessidade de dilação probatória.

No mérito, afirma a ausência de prova escrita apta a embasar a Ação Monitória, diante da inexistência de contrato de prestação de serviços educacionais, acarretando também na inexistência de certeza e liquidez do débito, bem como a ocorrência de excesso de cobrança, especialmente quanto à inclusão de honorários contratuais e encargos indevidos.

Cita, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 247 ao caso em tela.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso em razão de suposto erro na via recursal eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 350225435).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por JESSICA ALVES DE AQUINO SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA -ME (proc. n. 1028141-03.2023.8.11.0041), julgou procedente o pedido a fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito da instituição de ensino no valor de R$ 99.425,55.

Conforme narrado na petição inicial, a instituição autora alegou ser credora da quantia de R$ 99.425,55, decorrente do inadimplemento, por parte da ora Apelante, de parcelas relativas ao curso de especialização
lato sensu
em ortodontia por ela realizado.

Pois bem.

·

PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA

Defende a Apelada, preliminarmente, erro grosseiro na interposição recursal, pois a Apelante teria interposto “
recurso de apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada
”.

Sem razão.

Da simples leitura dos autos se observa que o recurso foi interposto contra a sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo, de forma que o recurso cabível é o de Apelação.

Por sua vez, suscita a Apelante a preliminar de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, a despeito da necessidade de dilação probatória.

Sem razão.

Conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, o magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar o julgamento antecipado do mérito quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, como ocorre na espécie, em que a prova documental juntada possibilita o julgamento da lide.

Para além disso, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante quedou-se inerte, de forma que alegar a necessidade de produção de provas após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, quando tal produção foi por ela mesmo dispensada nos autos, configura ofensa ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste à Recorrente do ponto de vista meritório.

Com efeito, a despeito de sustentar que a demanda seria inepta em razão da ausência do contrato de prestação de serviços educacionais que teria originado a dívida, é cediço que, nos termos do art. 700 do CPC, a Ação Monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo imprescindível a apresentação de contrato formal assinado pelas partes.

Conforme se verifica nos autos, a demanda foi instruída com diversos elementos documentais, entre os quais ata de defesa de monografia, cadastro acadêmico da aluna, autorização de cobrança, notificação de cobrança e relatório financeiro, além da planilha de débitos, os quais evidenciam a existência da relação jurídica e a prestação do serviço educacional.

Frisa-se que a própria Apelante não nega a matrícula no curso, o que reforça a plausibilidade da relação obrigacional subjacente.

Nesse contexto, ainda que os documentos apresentados pela Autora/Apelada sejam de natureza unilateral, o conjunto probatório indica que a Apelante efetivamente se matriculou no curso de especialização e usufruiu do serviço educacional oferecido pela instituição, de modo que há indícios suficientes da obrigação, a legitimar a cobrança das mensalidades correspondentes pela via monitória, não havendo falar em ausência de certeza ou liquidez do débito.

Do mesmo modo, a insurgência quanto à existência de excesso de cobrança também não merece acolhimento.

Nos termos do o art. 702, §2° e §3o, do CPC, ao alegar excesso de execução em sede de embargos monitórios, o devedor deve indicar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de não conhecimento da assertiva.

No presente caso, como indicado na sentença, a Recorrente limitou-se a formular alegações genéricas quanto à suposta incorreção do valor cobrado, sem apresentar memória de cálculo ou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar concretamente a existência do alegado excesso, não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS NÃO INCLUÍDAS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – HISTÓRICO ESCOLAR QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS RELATIVAS MENSALIDADES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A ação monitória foi instruída com instrumento de confissão de dívida, histórico escolar e extrato da dívida, documentos que comprovam satisfatoriamente a relação jurídica, a prestação do serviço educacional (semestre 2017/2) e o inadimplemento da obrigação. A tese de excesso de execução e cobrança indevida (parcelas 15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017) não prospera, pois o Apelante não logrou demonstrar o adimplemento das mensalidades subsequentes à confissão de dívida, sendo o serviço educacional correspondente ao semestre 2017/2 efetivamente prestado e usufruído, conforme o histórico escolar.
O apelante, ao alegar excesso de execução nos embargos monitórios, não cumpriu o ônus processual inafastável de declarar o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil, o que fragiliza substancialmente sua tese recursal.
Não se configura litigância de má-fé da Apelada, porquanto a cobrança se pautou em valores devidos e comprovados pela documentação, não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. (N.U 1008573-55.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026